Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-83.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003293-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO DINIZ MARTINS SOUTO - CPF: 025.647.056-18 (APELADO), MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS - CPF: 705.908.001-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL ENTRE AÇÕES AUTÔNOMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa, proferido nos embargos à execução correlatos. O juízo de origem fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública na execução fiscal, além dos já arbitrados nos embargos à execução. A parte apelante sustenta a ocorrência de
bis in idem
e requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários na execução principal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e de embargos à execução, quando ambas tramitam de forma autônoma.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 587 (REsp 1.520.710/SC), admite a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma nas ações de execução fiscal e nos embargos do devedor, desde que observado o limite máximo previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

4. O entendimento adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal alinha-se ao precedente do STJ, permitindo a cumulação dos honorários, vedada apenas a compensação entre os valores fixados em cada ação.

5. Constatado que os honorários arbitrados excederam o limite de 20% previsto no art. 85, §3º, do CPC, justifica-se a redução dos honorários fixados na execução fiscal para 9%, de modo a respeitar o limite legal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma e cumulativa nas ações de execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite previsto no art. 85, § 3º, do CPC. 2. Excedido o teto legal de 20% na soma dos honorários fixados, impõe-se a redução proporcional para adequação ao limite normativo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1000249-73.2022.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.5.2024, DJe em 14.5.2024; TJMT, agravo interno n. 1006028-14.2019.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2024, DJe em 16.5.2024; TJMT, apelação cível n. 0002111-94.2012.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024, DJe em 25.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
conta sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1003293-83.2022.8.11.0041 movida contra
BRUNO DINIZ MARTINS SOUTO
, julgou extinta a execução fiscal, em razão do reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa nos embargos à execução n. 1013289-08.2022.8.11.0041.

E ainda condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios constitui indevida dupla penalização (
bis in idem
), visto que houve condenação nos autos dos embargos à execução.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 280317060, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO conta sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que julgou extinta a execução fiscal, em razão do reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa nos embargos à execução n. 1013289-08.2022.8.11.0041.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser indevida a verba honorária, ante a existência de condenação nos autos dos embargos à execução.

Pois bem.

O ponto central questionado está relacionado à possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução.

A questão restou sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
”.

Com efeito, a mera existência de honorários advocatícios fixados nos embargos do devedor não obsta a condenação independente e cumulada no executivo fiscal, sendo ainda vedada a compensação entre ambos.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“[...]
1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000249-73.2022.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.5.2024, Publicado no DJe em 14.5.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução. Portanto, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo legal.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1006028-14.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.4.2024, Publicado no DJe em 16.5.2024).
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos, observados os limites máximos previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil. (Precedente: AgInt no AREsp n. 1.850.006/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Diante de tais premissas, denota-se que o d. Juízo
a quo
arbitrou honorários advocatícios, nos embargos à execução, no percentual mínimo legal, posteriormente majorados para 11% (onze por cento), e na presente execução, em 10% (dez por cento), tendo excedido, assim, o limite máximo na somatória.

Desse modo, é necessário reduzir os honorários fixados no presente feito para 9% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico, em observância ao limite máximo previsto no artigo 85, §3°, do CPC.

No ponto, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

FIXO
os honorários advocatícios em 9% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque já arbitrados em seu valor máximo (20%).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025